Tribunal: STF
Processo: HC 222401
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 783.785.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito liminar. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão cautelar do paciente e no excesso de prazo para julgamento da apelação.



    Alega que o paciente foi “declarado pelo HCT (Hospital de Custódia e Tratamento), como portador de enfermidade mental, onde lhe foi sugerido a necessidade de tratamento a nível ambulatorial e prisão domiciliar, somando-se,ainda, o relevante fato de que, não há qualquer perspectiva de julgamento do seu recurso de apelação, incorrendo nesse particular o patente excesso prazal e a grave omissão estatal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e uma vez demonstrada à presença dos requisitos do fumus boni júris e do periculum in mora, requer os impetrantes, a concessão da ordem liminarmente, para efeito de ser afastado o óbice da súmula 691/STF, com a concessão do pleito liminar, no sentido de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para efeito de que possa acompanhar o processamento do seu apelo em liberdade,ou caso entenda, a concessão da prisão domiciliar, até porque, o Paciente necessita com urgência realizar seu tratamento a nível ambulatória e junto aos seus familiares, com a expedição de Alvará de Soltura em nome de Nefferson da Mota, até o trânsito em julgado da sentença, extensivo ao corréu Rodrigo Souza Santos, por ser medida de direito e justiça. 



    No mérito, requer pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, mantendo-se na integra a liminar que confia ver deferida.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente